Tribunal: STF
Processo: ARE 1443615
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de impedimento de desembargador. Ausência de prequestionamento. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Carlo Busatto Junior contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário com agravo, em processo criminal, no qual se alegava nulidade de julgamento de apelação em razão do impedimento de desembargador federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de impedimento de desembargador, em julgamento de apelação criminal, possibilita o processamento do recurso extraordinário diante da ausência de prequestionamento explícito da matéria constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que o prequestionamento implícito é inadmissível, exigindo-se que a matéria constitucional tenha sido expressamente analisada pelo Tribunal de origem.



    4. A controvérsia foi apreciada exclusivamente à luz da legislação infraconstitucional (art. 252 do CPP), sem enfoque constitucional, o que evidencia ausência de prequestionamento, incidindo os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF.



    5. A eventual afronta à Constituição seria meramente reflexa, uma vez que a análise demandaria interpretação prévia de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    6. Há precedentes no STF que reforçam a inadmissibilidade de recurso extraordinário em casos de alegação de impedimento ou suspeição quando a violação à Constituição se dá apenas de forma reflexa (RE nº 629.080-AgR/DF, ARE nº 1.346.516-ED-AgR/RJ, RE nº 669.427-AgR/MS, RE nº 1.400.119-AgR/SC).



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.